Tribunal: TJDFT
Processo: 0718845-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718845-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS indeferiu o pedido de pesquisa junto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SINPER. Em suas razões (ID 155653442), alega que: 1) a execução é processo voltado à satisfação do exequente, em busca de satisfazer o seu crédito; 2) não há motivos para tolher o credor da utilização das ferramentas disponíveis; 3) o sistema é maior do que a simples consolidação das outras ferramentas; 4) visa dificultar a ocultação patrimonial, como também trazer celeridade e economia processual; 5) a execução prossegue no interesse do credor, mas também no interesse da justiça, como instrumento necessário para o Estado cumprir o seu dever de prestar a jurisdição e assegurar a efetiva satisfação do crédito. Requer, o provimento do recurso para que seja realizada a pesquisa através do SNIPER. Preparo recolhido (ID 46769435). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não postulou pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator